Tribunal: TJBA
Processo: 8012287-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012287-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LITORAL SUL MARICULTURA LTDA - ME Advogados: VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS (OAB: BA 65.526-A), LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES (OAB: BA 10.898-A) E PEDRO BORGES DA SILVA TELES (OAB: BA 17.471-A) AGRAVADA: SÔNIA MARIA DE MELO LEITE Advogado: EDSON MONTEIRO SALOMÃO (OAB: BA 13.458-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ALÇADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MÉRITO. CAUSA SUSPENSIVA PARA CUMPRIMENTO DO TÍTULO, NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO CONDÔMINO DAR A POSSE, USO OU GOZO DA PROPRIEDADE COMUM A TERCEIRO ADQUIRENTE SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. DECISÃO OBJURGADA. JURIDICIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8012287-04.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.